Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0084324-70.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== O col. Superior Tribunal de Justiça oficiou informando o proferimento de decisão deferitória, em sede liminar, no bojo dos Habeas Corpus 802071 - DF, impetrado em favor do paciente DURAIS VOGADO BARRETO, “para suspender o julgamento das apelações n. 0084323-85.2008.8.07.0001 e 0084324-70.2008.8.07.0001, até o julgamento do mérito do presente writ”. (ID 43875745). Saliente-se que a referida decisão beneficia os demais corréus. Assim, à Secretaria para que retire o feito da pauta da 3a Sessão Ordinária Presencial, agendada para o dia 02/03/2023 (ID 43646869). Cumpra-se a prestação de informações requerida pela Corte Superior. Publique-se e intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Aguarde-se o julgamento de mérito do Habeas Corpus 802071 – DF. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator